Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade de verbas lançadas sob a rubrica “condomínio”, em execução de título extrajudicial. O agravante o reconhecimento da exigibilidade dos encargos condominiais cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os encargos condominiais cobrados possuem respaldo documental suficiente para constituir título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 784, X, do CPC exige que as contribuições condominiais estejam previstas em convenção ou aprovadas em assembleia geral, com comprovação documental.
4. Boletos bancários e contrato de locação não substituem os documentos exigidos para a constituição do título executivo.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma a necessidade de apresentação das atas e convenção para validação da cobrança por meio de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de encargos condominiais por meio de execução exige a apresentação de convenção ou ata de assembleia que comprove a aprovação dos valores”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418479, 07139856520208070020, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04/05/2022, p. 12/05/2022.